Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-28.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800186-28.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VIAGGIO TURISMO E SERVICOS LTDA - EPP, ANDREIA MASCARENHAS, MARIA JOSE MONTEIRO GONCALVES, GIOVANNA DE CASSIA MASCARENHAS DE AGUIAR, ANDREIA MASCARENHAS TURISMO E SERVICOS - ME, EUROPA TOUR ANGRA SERVICOS LTDA. - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS, DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE PACOTES DE VIAGENS CANCELADOS DE FORMA IMOTIVADA E UNILATERAL. DECISÃO
A QUO
QUE NEGOU PEDIDO DE INCLUSÃO DE EMPRESAS DE FOMENTO MERCANTIL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. RECURSO INSURGINDO QUANTO A LEGITIMAÇÃO DAS EMPRESAS POSTO QUE ATUARAM NA QUALIDADE DE CESSIONÁRIA DE CRÉDITOS E GESTÃO DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se na origem de Ação Reparatória, ajuizada após Procedimento Administrativo com a finalidade de apurar fatos envolvendo a venda de pacotes turísticos e seu posterior cancelamento de forma imotivada e unilateral.

2.

Excluídas do polo passivo da ação as empresas que atuaram como
factoring
, o presente recurso busca a inclusão de todas as pessoas jurídicas envolvidas para a devida instrução probatória.

3.

O parágrafo primeiro do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor, preleciona: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

4.

As empresas contratadas como
factoring
são cessionárias de créditos
de vendas feitas a terceiros, em troca do pagamento de certa comissão, assumindo a instituição o risco do não recebimento dos créditos, de modo que possuem
total e plena legitimidade para receber os pagamentos do consumidor.

5.

Evidenciada participação na venda dos pacotes de viagem, p
rematura a exclusão das empresas do polo passivo, sem qualquer ato de instrução probatória, quando há nos autos informações suficientes acerca da participação na falha de prestação de serviço e, via de consequência, frustraria eventual responsabilidade civil e ressarcimento dos danos.

6.

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0800186-28.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015, II do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Marabá que, nos autos da
Ação Civil Pública com obrigação de não fazer e reparação por danos materiais e morais nº 0801040-69.2019.8.14.0028,
proposta em desfavor de
VIAGGIO TURISMO E SERVIÇOS LTDA – EPP e OUTROS
.

Em breve síntese dos autos, foi deflagrado no âmbito da Promotoria de Justiça de Marabá Procedimento Administrativo nº 000277-940/2017 com a finalidade de apurar fatos envolvendo a venda de pacotes turísticos e seu posterior cancelamento de forma imotivada e unilateral, sem qualquer ressarcimento dos valores contratados e já pagos pelos consumidores contratantes.

Em sequência, ajuizada Ação Civil Pública visando a reparação do dano, a conduta foi atribuída inicialmente à empresa contratada, VIAGGIO TURISMO E SERVIÇOS LTDA, e aos sócios da pessoa jurídica, ANDREIA MASCARENHAS, MARIA JOSÉ MONTEIRO GONÇALVES e GIOVANNA DE CASSIA MASCARENHAS DE AGUIAR. Posteriormente, aditada a inicial, foi requerida a inclusão das empresas
INVERSIO FOMENTO MERCANTIL LTDA
(indicada nos boletos como beneficiaria do título),
FEDERAL INVEST

LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LTDA
(responsável pela emissão de relatórios de parcelas quitadas)
, ANDREIA MASCARENHAS TURISMO E SERVIÇOS
, e
EUROPA TOUR ANGRA SERVIÇOS

LTDA
(pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico da empresa VIAGGIO TURISMO, com sócio comum, ANDREIA MASCARENHAS).

Em deliberação, o juízo de piso [1] deferiu o pedido de inclusão do polo passivo da demanda, apenas das empresas EUROPA TOUR ANGRA SERVIÇOS e ANDREIA MASCARENHAS TURISMO E SERVIÇOS; [2] acolheu a desconsideração da personalidade jurídica destas, juntamente com a VIAGGIO TURISMO; [3] determinou a suspensão das atividades das mesmas; e [4] deferiu o bloqueio de bens, no montante de R$ 100.000,00, em desfavor das empresas ANDREIA MASCARENHAS TURISMO E SERVIÇOS, EUROPA TOUR ANGRA SERVICOS LTDA e VIAGGIO TURISMO E SERVIÇOS LTDA. e de ANDREIA MASCARENHAS e GIOVANNA DE CASSIA MASCARENHAS DE AGUIAR. (ID. 2633280)

Da decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento, sustentando que a empresa
INVERSIO FOMENTO MERCANTIL LTDA
, foi contratada pela VIAGGIO na qualidade de faturizadora como cessionária dos créditos, tendo, portanto, total e plena legitimidade para receber os pagamentos do consumidor.

Não obstante, havendo contrato de franquia entre a mencionada empresa e a
FEDERAL INVEST LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LTDA,

concedendo à franqueada o direito de

explorar e utilizar a marca FEDERAL INVEST, logomarca,
know-how
,

programas para o desempenho de atividades no ramo de
factoring

convencional e gestão de cobrança, restaria evidente que as mesmas participam do bloco de prestadores de serviços.

Em assim sendo, reforçou a necessidade de inclusão das duas empresas (INVERSIO FOMENTO e FEDERAL INVEST) como litisconsortes passivos na demanda, a fim que eventualmente possam também vir a ser responsabilizadas solidariamente pelo Fato do Produto/Serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, c/c art. 14, ambos da Lei n.º 8.078/90.

Por fim, requereu a antecipação da pretensão recursal, conferindo efeito suspensivo ativo para determinar a inclusão no polo passivo as referidas pessoas jurídicas, como litisconsortes passivos necessários. E em mérito, o provimento do agravo de instrumento.

O feito coube inicialmente à relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, posteriormente, vindo a mim redistribuído em razão de tratar-se de Ação Civil Pública, cuja competência é das Turmas de Direito Público.

Em sede de cognição sumária,
concedi o efeito suspensivo ativo requerido, posto que presentes os requisitos permissivos.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID.
3713132.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. 4024586)

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

Pois bem.
Vale mencionar que a ação principal visa a reparação dos danos causados pela venda dos pacotes de viagem, o qual houve quebra contratual imotivada, acarretando prejuízos aos consumidores adquirentes.

A petição inicial foi aditada para que as empresas
INVERSIO FOMENTO MERCANTIL LTDA
e
FEDERAL INVEST

LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LTDA
integrassem o polo passivo da demanda, possibilitando a responsabilização solidária pelo fato do produto e serviço.

Desta feita, o presente recurso se volta
contra
decisão judicial que indeferiu o pedido de inclusão das referidas pessoas jurídicas como litisconsortes passivos necessários no feito, cabendo, nesta via, a análise de
a legalidade ou não da decisão agravada.

Sem mais delongas, vislumbro relevância às alegações recursais, isto porque, evidente que a lide trata de relação consumerista, e neste ponto, o parágrafo único do Art. 7º do Código de
Defesa do Consumidor, assim dispõe:

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Pela leitura do dispositivo, tenho que os integrantes do polo passivo devem responder de forma solidária, com o intuito de se garantir a satisfação da obrigação, por restar evidenciado nos autos sua participação na venda dos pacotes de viagem.

O Ministério Público bem relacionou a causa de pedir da ação com a esfera de atuação, e suposto envolvimento das partes.

Ademais, conforme já mencionei quando da apreciação do efeito ativo, responsabilidade, ou não, das empresas INVERSIO FOMENTO MERCANTIL LTDA e FEDERAL INVEST LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LTDA diz respeito muito mais ao mérito da demanda do que às condições da ação.

Entendo que a questão da responsabilidade demanda devida instrução processual, e somente após a sua realização se poderá aferir eventual responsabilidade, de maneira que mostra-se prudente a inclusão das empresas que aparentam participarem do bloco de prestadores de serviços, até o julgamento final da demanda.

Para corroborar o entendimento ora firmado, relevante colacionar:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REPARAÇÃO DE DANOS EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL AFETA À INOBSERVÂNCIA DO ART. 1. 016, I e IV, do CPC – AUSÊNCIA DE NOMES E ENDEREÇOS DOS CORRÉUS E LITISCONSORTES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – FINALIDADE DA NORMA DEVIDAMENTE ATINGIDA – PRELIMINAR REJEITADA. [...~~. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – ADITAMENTO DA INICIAL FEITO APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS E SEM O CONSENTIMENTO DELES – PEDIDO DE INCLUSÃO DE AGENTES NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – PRELIMINAR REJEITADA. Nas ações coletivas que têm por objeto interesses individuais homogêneos afetos à reparação de danos pela prática de crime contra a economia popular, deve prevalece o interesse público, deferindo-se a inclusão de agentes no polo passivo da demanda, ainda que em momento posterior à citação dos réus, sendo diferido o contraditório nas hipóteses de concessão de tutela de urgência, justamente para não frustrar o cumprimento da medida deferida, de modo que, após, o agravante e os demais réus poderão discutir a sua legitimidade passiva e a legalidade da decisão. Se o pedido de aditamento da inicial ocorreu apenas para incluir outros agentes no polo passivo da demanda sem que houvesse alteração do pedido ou da causa de pedir, não houve afronta ao art. 329, II, do CPC. Preliminar rejeitada. MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO QUE INCLUIU O RECORRENTE NO POLO PASSIVO – ALEGAÇÃO DO PARQUET ESTADUAL DE PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTGE EM ESQUEMA [...] Recurso conhecido e provido para anular a decisão profligada e julgar o agravante parte ilegítima ad causam, com decreto de extinção do processo sem apreciação do mérito em relação à sua pessoa (art. 486, VI, do CPC) e levantamento definitivo das medidas constritivas deferidas pelo douto juízo de primeiro grau. (TJ-MS - AI: 14024392820198120000 MS 1402439-28.2019.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 03/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2019.

Por fim, concluo ser p
rematura a exclusão das empresas do polo passivo, sem qualquer ato de instrução probatória, quando há nos autos informações suficientes acerca da participação na falha de prestação de serviço e, via de consequência, frustraria eventual responsabilidade civil e ressarcimento dos danos.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão
a quo,
pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/07/2021